Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732726-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Charles Silva de Aguiar Apelados: Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 A 11 D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Charles Silva de Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Os autos vieram à conclusão aos 4 de abril de 2024. Em seguida, o condomínio apelado requereu a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao fundamento de que há tentativa de transação em andamento. Feitas essas considerações determino ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da concordância em relação à mencionada suspensão do curso do processo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator